Tribunal: TJES
Processo: 5016857-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016857-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE GUIZAN JUSTO

AGRAVADO: MICHELE MIRANDA CASTRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. GANHOS DE TRABALHADORA AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desbloqueio de numerário constrito via SisbaJud. A agravante formulou
dois
pedidos principais: (I) reconhecimento da nulidade da penhora de R$ 4.416,36, ao argumento de impenhorabilidade do valor por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos; e (II) determinação de desbloqueio e restituição integral da quantia penhorada, sustentando, ainda, que os valores se destinam à sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é impenhorável a quantia de R$ 4.416,36 bloqueada em conta bancária da agravante, por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, ainda que haja alegação de intensa movimentação da conta; e (II) estabelecer se os valores oriundos de atividade autônoma também se submetem à proteção do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção aos valores mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, salvo prova de abuso, má-fé ou fraude.

4. O valor bloqueado de R$ 4.416,36, ainda que somado ao saldo remanescente de R$ 6.518,84, permanece muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, o que atrai a presunção de impenhorabilidade.

5. A intensa movimentação da conta não afasta, por si só, a proteção legal, porque a tutela incide sobre o montante resguardado para preservação do mínimo existencial, e não sobre a nomenclatura formal da conta bancária.

6. A agravante comprovou a ausência de vínculo formal de emprego desde 2018 e informou que os valores provêm de atividade autônoma, cujos ganhos também são protegidos pelo art. 833, IV, do CPC, por se destinarem à subsistência do devedor e de sua família.

7. O saldo remanescente após a constrição não legitima a penhora, porque a aferição deve recair sobre a legalidade originária do bloqueio e sobre a incidência da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores pertencentes ao devedor até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ainda que mantidos em conta bancária com intensa movimentação, salvo prova de abuso, má-fé ou fraude.

2. A descaracterização formal da caderneta de poupança não afasta a proteção legal quando o montante bloqueado permanece dentro do limite do art. 833, X, do CPC.

3. Os ganhos de trabalhador autônomo também se submetem à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando destinados à subsistência do devedor e de sua família.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016857-66.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JAQUELINE GUIZAN JUSTO.

AGRAVADA: MICHELE MIRANDA CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jaqueline Guizan Justo interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 16341295) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança (em fase de cumprimento de sentença) registrada sob o n. 5001179-43.2023.8.08.0012, proposta contra ela por Michele Miranda Castro, que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário constrito via SisbaJud.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “o valor bloqueado (R$ 4.416,36) não apenas está alocado em conta poupança, mas também é muito inferior ao teto legal de 40 salários-mínimos, o que torna a penhora absolutamente ilegal.”; 2) o valor bloqueado se destina “à sua subsistência e de sua família”; e 3) “a manutenção da penhora, sob a alegação de que o saldo remanescente de R$ 6.518,84 seria suficiente para a manutenção da família, constitui mera presunção, que não se sustenta”.

Requereu “provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, para: d.1) Reconhecer a nulidade da penhora realizada, diante da manifesta impenhorabilidade dos valores; d.2) Determinar o desbloqueio e restituição integral das quantias penhoradas”

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 16473386).

Contrarrazões no id 16870951.

O recurso deve ser provido.

Cinge-se a controvérsia à (i)legalidade do bloqueio judicial de R$ 4.416,36 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) em conta bancária de titularidade da agravante. A recorrente invocou a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, enquanto a decisão de primeiro grau e as contrarrazões da agravada defendem a descaracterização da conta poupança e a suficiência do saldo remanescente.

O artigo 833, inciso X, do
CPC,
estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
E, c
onsoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ,“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11-10-2021, DJe 14-10-2021).

A ressalva dá-
se
apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não
restou
demonstrado nos autos.

No caso em análise, o valor bloqueado de R$ 4.416,36 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), mesmo considerado com o saldo remanescente na conta após a constrição, perfaz um total que ainda se encontra muito aquém dos 40 (quarenta) salários-mínimos protegidos pela lei. A alegada intensa movimentação da conta, embora possa sugerir um uso misto ou a descaracterização formal da caderneta de poupança, não é suficiente para afastar a impenhorabilidade que recai sobre o montante em si, dada a interpretação ampla da norma pelos tribunais superiores. O foco da proteção está na preservação do mínimo existencial do devedor e não na rigidez da nomenclatura ou na frequência das operações bancárias.

Ademais, a
a
gravante apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, informando que seu último vínculo formal de emprego ocorreu em 2018 (
id
16341292), e declarou que os valores em sua conta provêm de atividade autônoma. Os ganhos de trabalhador autônomo também são resguardados pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do C
PC
, que visa a proteger a subsistência do devedor e de sua família. Desse modo, a constrição do valor, neste contexto, violaria a proteção legal destinada à manutenção do mínimo existencial.

O fato de ter remanescido um saldo de R$ 6.518,84 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) na conta da
a
gravante após o bloqueio, embora tenha sido utilizado para afastar o
periculum in mora
em decisão anterior, não legitima a penhora inicial da quantia de R$ 4.416,36 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) se esta se insere no limite e na finalidade de impenhorabilidade. A avaliação deve recair sobre a legalidade da constrição em sua origem e não apenas sobre o saldo residual.

Diante do exposto, os fundamentos apresentados pela
a
gravante encontram respaldo na legislação processual civil e na interpretação consolidada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada, ao manter o bloqueio, desconsiderou a ampla proteção conferida aos valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como a natureza dos ganhos da
a
gravante como trabalhadora autônoma.

A presunção de impenhorabilidade, nesse patamar, é a regra, e a exceção (abuso, má-fé, fraude) deve ser comprovada pel
a
exequente/
agravada
, o que, repito, não aconteceu.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 4.416,36).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)